Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732150-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPOS ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMPOS ADVOGADOS - EPP contra decisão de ID 100554033, proferida em Execução de Título Extrajudicial, proposta por GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA, que não conheceu do segundo recurso de embargos de declaração, em razão de seu manifesto caráter protelatório. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a oposição de embargos manifestamente incabíveis não tem aptidão para interromper o prazo recursal. Em elucidativo precedente, decidiu-se no Supremo Tribunal Federal que “recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. (RE 1031181 ED-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019). De igual modo, “'É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso” (AgRg no REsp 1837503/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). Na hipótese sob exame, a decisão de ID 100554033, proferida em 17/8/2021, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante, bem como o pedido de suspensão da execução. Em face da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração. Esses embargos foram conhecidos, porém rejeitados, em razão da ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o juízo a quo consignou que: Em homenagem ao princípio da cooperação, fica a parte executada advertida de que a renovação de embargos de declaração como estes, com nítido propósito de protelar o andamento da execução, será objeto de sancionamento na forma da lei processual. A despeito da advertência, optou o agravante-executado por opor novos embargos de declaração (ID 102867464). Este recurso não foi conhecido, bem como foi aplicada multa ao recorrente (ID 104918478): Nada a prover em relação aos Embargos de Declaração de ID 102867464, manejados contra decisão de outros embargos anteriormente aviados. Trata-se de embargos protelatórios, motivo pelo qual, com fulcro no art.1.026, §2o, do CPC, aplico ao executado multa de 2% sobre o valor do débito atualizado. A multa reverterá em favor do exequente, devendo após a preclusão desta decisão, integrar nova planilha da dívida. Considerando que o recurso não foi conhecido, o prazo recursal deve ser computado tomando por base a publicação da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, ocorrida em 13/9/2021. Nesse contexto, o termo final do prazo recursal foi o dia 4/10/2021, e o agravo de instrumento foi interposto somente em 7/10/2021. Manifesta, portanto, a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora